Tribunal: TJDFT
Processo: 0722043-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Preliminares. Intempestividade. Acolhimento para um dos Apelantes. Nulidade da sentença. Rejeição. Ação Indenizatória. Danos morais. Omissão. Negligência. Condomínio. Homicídio. Responsabilidade civil. Requisitos. Ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório fundado em dano extrapatrimonial decorrente de omissão e negligência do Condomínio na entrada de pessoa que praticou crime de homicídio em seu interior.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal refere-se à possibilidade de responsabilização do Condomínio Réu pelos danos morais decorrentes do homicídio de que foi vítima o companheiro da Autora/Apelante, praticado pelo sobrinho do falecido, que teria adentrado nas dependências do condomínio por omissão/negligência desse.

III. Razões de decidir
3. Tratando-se de litisconsórcio facultativo em que o direito das partes é cindível e pode ser examinado de forma individual, a interposição de recurso por um dos Apelantes não aproveita o outro e a admissibilidade deve ser examinada de forma independente; portanto, havendo datas de intimação distintas para os Apelantes, a tempestividade deve ser examinada individualmente.
4. Deve-se reconhecer a intempestividade do recurso para o Apelante cujo prazo recursal já havia expirado na data da interposição.
5. De acordo com o art. 186 do CC, “aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
6. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e a culpa do agente.
7. Inexistiu na espécie omissão ou negligência por parte do Condomínio que dê ensejo à indenização por danos morais decorrente do homicídio de familiar dos Autores ocorrido nas dependências do Condomínio.
8. O conjunto probatório dos autos demonstra, em primeiro lugar, que o autor do homicídio ocorrido no interior do condomínio, sobrinho do falecido, era familiar de moradora e tinha entrada autorizada no local, com acesso livre; segundo, que o eventual procedimento de identificação formal na portaria e até a ligação para o apartamento da moradora não seriam suficientes para evitar o homicídio, cuja cadeia causal é complexa, perpassando por diversos fatores alheios à esfera de controle do Réu.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação do Autor/Apelante não conhecida. Apelação da Autora/Apelante conhecida e desprovida. Preliminar de intempestividade parcialmente acolhida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
Tese de julgamento: “Ausente prova de conduta omissiva ou negligente por parte do Condomínio e de liame com o resultado danoso, fica afastada a responsabilização pelos danos morais decorrentes de homicídio ocorrido em suas dependências por fato de terceiros.”
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 944.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 579.121/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2009, DJe de 30/3/2009.